Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS RETROATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO. ARRAS. CABIMENTO. ALUGUEIS DEVIDOS. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil.
2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma.
3. Na espécie, entendo que a ré/apelante satisfaz os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois comprovou a sua condição de hipossuficiente. Conquanto a concessão da gratuidade de justiça, em regra, não tenha efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, a situação em análise apresenta peculiaridade capaz de afastar essa regra. Precedentes.
4. O artigo 475 do Código Civil estipula a possibilidade de a parte lesada pelo inadimplemento da outra poder pedir a resolução do contrato, se não lhe preferir exigir-lhe o cumprimento, sempre cabível a indenização por perdas e danos.
5. Demonstrado o inadimplemento contratual por parte da ré, é perfeitamente possível a retenção do valor pago a título de sinal pelo autor não havendo que se falar em retenção indevida de valores, tampouco de enriquecimento sem causa, visto que serve como compensação das perdas pelo desfazimento do negócio jurídico.
6. O ajuizamento da ação foi o marco em que restou devidamente manifestada a intenção de rescindir o contrato, motivo pelo qual é adequado considerá-lo como termo inicial para incidência dos alugueis.
7. Não há nos autos elementos capazes de concluir que eventuais danos nos imóveis foram decorrentes do mau uso pela ré ou pelo uso normal da propriedade.
8. Preliminar rejeitada. Apelos não providos.